Tribunal: TJBA
Processo: 8001753-03.2024.8.05.0064
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001753-03.2024.8.05.0064

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDNEY BARRETO CASAES

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
RUI FERRAZ PACIORNIK

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VENDA CASADA. DESCONTOS REGULARES. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos materiais e morais, movida em face de seguradora.

2 - Alegação de venda casada de seguro prestamista e ocorrência de descontos indevidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) se existe a chamada "advocacia predatória"; (iii) se houve contratação regular de seguro prestamista; (iv) se ocorreu a prática de venda casada; e (v) se estão caracterizados danos materiais e morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - Rejeição da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois o apelante apresentou razões específicas de seu inconformismo, apontando os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada.

5 - Rejeição da preliminar de "advocacia predatória", por se tratar de circunstância a ser avaliada no contexto probatório e eventuais condutas éticas devem ser apuradas nos foros adequados, notadamente perante a Ordem dos Advogados do Brasil.

6 - A relação jurídica entre as partes restou comprovada por meio de proposta de adesão devidamente assinada pelo autor/apelante, contendo data, nome completo e CPF do proponente.

7 - Ausência de comprovação de venda casada, uma vez que o apelante não apresentou qualquer documento apto à demonstração desta prática abusiva. 8 - Não comprovação dos descontos supostamente indevidos, limitando-se o apelante a juntar aos autos uma simples captura de tela sem qualquer vinculação clara ao seu nome ou conta bancária.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, §1º, e 1.010, III e IV; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VII; CPC, art. 85, §11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001753-03.2024.8.05.0064
, sendo parte Apelante
EDNEY BARRETO CASAES
e partes Apelada
CAIXA SEGURADORA S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relatora

Procurador(a) de Justiça

RM02